Tribunal: STF
Processo: RE 82696
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-07
Data de publicação: 1978-03-07

Ementa:
- Taxa de armazenagem. Mercadoria importada de país membro da ALALC livre de direitos. 
Incidência do art. 4º, letra b, do Decreto-lei nº 8.439/1945. Decisões das instâncias ordinárias aplicando ao caso a letra a do mesmo dispositivo.
Recurso extraordinário conhecido e provido.